Tribunal: TJSP
Processo: 2100108-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Tratamento médico disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Tratamento médico disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100108-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente EVANDRO
BEZERRA SILVA e Impetrante RAPHAEL ABISSI BICHARA ABI REZIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100108-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42063
2
Voto 42.063
Habeas Corpus n. 2100108-08.2020.8.26.0000 - Taubaté
Processo n. 7002296-87.2013.8.26.0625 - 2a Vara das Execuções
Criminais
Processo Digital n. 1003451-86.2020.8.26.0625
Impetrante - Raphael Abissi Bichara Abi-Rezik
Paciente
- Evandro Bezerra da Silva
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante
do grupo de risco. Prisão domiciliar Ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Conhecimento.
Tratamento
médico
disponibilizado,
no
estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não
demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o
teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
O ilustre advogado Raphael Abissi Bichara Abi-
Rezik, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté - SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de Evandro
Bezerra da Silva, visando seja assegurada a prisão domiciliar, em face
da atual pandemia do COVID-19, posto que o estabelecimento
carcerário carece de condições mínimas para garantir a saúde dos
detentos, em afronta às orientações da Organização Mundial e Saúde e
da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100108-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42063
3
paciente apresenta quadro de saúde comprometido, vez que acometido
de hipertensão arterial e diabetes, associadas a outras enfermidades
transitórias provenientes do confinamento em péssimas condições,
fazendo uso diariamente de medicamentos controlados. Aduz que a
mantença do paciente em regime semiaberto, em ambiente precário de
confinamento, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana e a garantia de ter assegurado o respeito à integridade física e
moral, prevista no artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal (fls. 1/36).
Acompanham os documentos de fls. 37/116.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 123), acompanhadas da documentação de fls.
124/126.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 129/134).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100108-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42063
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da impetração.
O paciente Evandro Bezerra da Silva cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza quinze anos, onze meses e vinte e
quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado. Iniciado o
cumprimento, em 3 de agosto de 2010, o término está previsto para o
dia 18 de junho de 2028.
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100108-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42063
5
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente seja
acometido de diabetes, o relatório médico apresentado dá conta de que
vem recebendo tratamento, no estabelecimento carcerário (fls. 44).
Há que ter em conta que o ora paciente conta
quarenta e oito anos de idade e cumpre pena privativa de liberdade em
virtude de condenação pela prática de crime cometido mediante
violência.
Assim, em que pese o paciente integre o grupo de
risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado
de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável
acolher o pedido formulado, na presente impetração.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100108-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42063
6
desa Angélica de Almeida
relatora